Tribunal: TJMT
Processo: 1011311-90.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1011311-90.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), JOSE ADRIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 001.351.211-08 (PACIENTE), juiz da primeira vara criminal de tangará da serra (IMPETRADO), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (IMPETRANTE), JOSE ADRIANO CRUZ DA SILVA - CPF: 001.351.211-08 (PACIENTE), WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 855.822.129-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS - CPF: 048.436.691-21 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DOS SANTOS SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
- TRÁFICO DE DROGAS - PRISÃO PREVENTIVA - AUSÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA, DROGA DESTINADA AO CONSUMO PRÓPRIO, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA EM PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR, PREDICADOS FAVORÁVEIS, APLICAÇÃO DE CAUTELARES ALTERNATIVAS E JUS A PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA

- PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU SUBSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES - SUBSIDIARIAMENTE A CONVERSÃO DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA EM DOMICILIAR - ANÁLISE DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA- MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO CRIMINAL- NÃO PASSÍVEL SUA AFERIÇÃO EM SEDE DE HC
-
ENUNCIADO CRIMINAL 42 DO TJMT -
DESTINAÇÃO DA DROGA - USO PRÓPRIO - I
NCURSÃO NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO, INADMISSÍVEL NA VIA ELEITA - PREMISSA DO TJMT - DECISÃO CONSTRITIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA - INDICATIVOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE EM TRÁFICO DE DROGAS - APREENSÃO DE 14 (CATORZE) PORÇÕES DE COCAÍNA - 13,725G (TREZE QUILOS, SETECENTOS GRAMAS E VINTE E CINCO DECIGRAMAS) - INFORMAÇÕES ANÔNIMAS SOBRE VENDAS DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES -
“MODALIDADE DELIVERY”
- REITERAÇÃO DELITIVA – ORDEM DE PRISÃO CAUTELAR JUSTIFICADA – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STF E STJ - ENUNCIADO CRIMINAL 6 DO TJMT -
PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR - POSIÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ -
ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES PARA PRESERVAR A ORDEM PÚBLICA -REITERAÇÃO DELITIVA ESPECÍFICA

-
PRISÃO EM FLAGRANTE DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO – ARESTOS DO STJ E TJMT - FLEXIBILIZAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR VISANDO PRESERVAR A SAÚDE DO PRESO – ANÁLISE PELO JUÍZO SINGULAR - PACIENTE NÃO SE ENCONTRA NO GRUPO DE RISCO – INEXISTÊNCIA DE INFORMAÇÕES ACERCA DAS CONDIÇÕES DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – ORIENTAÇÃO DO STJ
-
ORDEM DENEGADA.

“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito.”
(
TJMT,
Enunciado Criminal 42)

A aferição sobre a destinação da droga para uso próprio também demanda
“incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos”
(TJMT, HC n° 173825/2015).

A natureza da droga [cocaína], a quantidade [mais de treze quilos] e a forma de acondicionamento [porções] somadas ao risco de reiteração delitiva
justificam a ordem de prisão cautelar.
(STF,
HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, HC no 548.474/GO - 23.3.2020; STJ, RHC no 122.329/RS - 5.3.2020)

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(TJMT, Enunciado Criminal 6)

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
TJMT,
Enunciado Criminal 43)

As medidas cautelares alternativas não se mostram suficientes para preservar a ordem pública ao considerar a reiteração delitiva específica

do paciente
, sobretudo a prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto, que se reveste de relevante reprovabilidade. (STJ, HC no 560.805/SP; TJMT, RSE no 143169/2016)

A possibilidade de flexibilização da custódia cautelar visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional. (STJ, PET no AREsp 1523469)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1011311-90.2020.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
TANGARÁ DA SERRA

IMPETRANTE(S): DR. WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS

PACIENTE(S): JOSE ADRIANO CRUZ DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de JOSE ADRIANO CRUZ DA SILVA contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, nos autos de incidente processual (Código 337718), que indeferiu a revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, de tráfico de drogas - art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 - (www.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta que: 1) não haveria provas da autoria, sobretudo porque o paciente
“não foi preso vendendo entorpecente para usuários ou com petrechos para tráfico”
; 2) a droga apreendida seria destinada ao consumo próprio; 3) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 4) o paciente possui predicados favoráveis [endereço certo, família constituída e ocupação lícita como empresário]; 5) poderiam ser aplicadas medidas cautelares alternativas; 6) faria jus a prisão domiciliar,
“em razão do grave quadro de pandemia que assola o país, bem como o perigo de contágio no sistema prisional”.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente ou substituída a prisão por outras medidas cautelares. Subsidiariamente, convertida a segregação provisória em domiciliar (ID

43812952), com documentos (ID

43812952/ID

43812952).

O pedido liminar foi indeferido (ID 44152972).

O Juízo singular prestou informações

(ID 44754995).

A i. 2a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas. - Busca-se a revogação da prisão preventiva do paciente, sob alegação de constrangimento ilegal decorrente de ausência de fundamentação idônea do decreto preventivo, mesmo que condicionada à imposição das medidas alternativas do art. 319 do CPP. - Brada ainda a defesa, de forma subsidiária que seja concedido ao paciente a prisão domiciliar, sob o argumento de reduzir a possibilidade de contágio e disseminação do corona vírus (COVID-19). - Liminar indeferida - Vislumbra-se no caso em comento que o decreto constritivo preventivo encontra-se devidamente fundamentado, à luz dos pressupostos autorizadores do art. 312 do CPP. - Presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, a necessidade da custódia preventiva está satisfatoriamente demonstrada para garantia da ordem pública e para se evitar a reiteração criminosa do paciente, dada as particularidades do caso em concreto. - Posto que o paciente José já possui condenações pelo cometimento dos crimes de Tráfico de Drogas e Furto Qualificado, como se verifica na guia de execução penal de n°. 5445-70.2008.811.0055. Além disso, assumiu traficância quando inquirido em sede policial. - No caso em comento, embora a quantidade de drogas apreendidas na posse do paciente e da corré Maria não sejam expressivas, pois foram 14 (catorze) porções de cocaína, com peso de 13,725g (treze gramas e setecentos e vinte e cinco centigramas), as circunstâncias da prisão evidenciam a prática dos crimes de Tráfico de Drogas e Associação para o Tráfico de Drogas, inclusive conforme as informações anônimas sobre vendas de substâncias entorpecentes, no veículo do paciente, ‘na modalidade delivery’, que resultaram na sua prisão em flagrante. - Consabido, tem-se que ‘embora desprovido de violência ou grave ameaça à pessoa, o delito de tráfico ilícito de entorpecentes, além de colocar em risco a saúde pública e ser mote de outros diversos crimes, é fonte de desestabilização das relações familiares e sociais, motivos suficientes para manter a segregação do paciente.’ (STJ-HC 401557). - Não há ainda em que se falar, em qualquer vício ou ilegalidade na decisão do magistrado de piso, posto que fora fundamentada na garantia da ordem pública, para se evitar a reiteração criminosa e conforme a recomendação no 62/2020 do CNJ e da Portaria-Conjunta no 247 e 249, ambas do TJMT. - Exsurge, ainda, a imprescindibilidade d

segregação cautelar, em homenagem, inclusive, ao princípio da confiança no juiz da causa (STJ - RHC 73.206/ES). - Medidas cautelares alternativas à prisão preventiva (art. 319 do CPP) não se mostram suficientemente adequadas e proporcionais diante da gravidade concretas dos crimes e da periculosidade do suplicante, até porque o claustro cautelar pressupõe juízo prévio de insuficiência e inadequação das demais medidas cautelares (art. 282, §6o, do CPP). - Violação ao princípio da inocência não evidenciada à luz do inc. LXI, do art. 5o da CF. - Ademais os predicados pessoais favoráveis, por si sós, não tornam o agente automaticamente imune à prisão processual (Enunciado Orientativo n.o 43 - TJMT). - In casu, o paciente José não pertence a grupo de risco, pois possui apenas 40 (quarenta) anos de idade e na realidade o suplicante encontrará mais risco de contágio do corona vírus (COVID-19) fora do sistema prisional, ao ser colocado em liberdade. - Ademais, o simples risco de contágio do corona vírus (COVID-19), não garante de forma automática a concessão do benefício da prisão domiciliar para o paciente. - Pela denegação da ordem.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 45473956)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 16.5.2020, o Juízo singular converteu o flagrante em prisão preventiva com a seguinte fundamentação:

“[...]Consta do A.P.F.D. 162.3.2020.7220 que ‘a equipe de força tática, recebeu informação anônima de que um casal estaria realizando a venda de entorpecentes utilizando seu veículo na região do bairro Dona 'tília, sendo em veículo Santana de cor preta, na modalidade delivery. Que o mesmo já era conhecido na cidade pelo vulgo ‘ADRIANINHO’. Que quando em rondas pela avenida Nilo Torres, avistamos o veículo Santana de cor preta, em alta velocidade seguindo sentido Bairro Morada do Sol. De imediato foi iniciado a aproximação e este empreendeu figa desta equipe, durante o acompanhamento foi avistado pela equipe uma movimentação dentro do mesmo, aparentando estar tentando esconder algo, no momento da abordagem foi observado que o suspeito e o passageiro (identificado como esposa do suspeito) senhora MARIA DE FÁTIMA DOS SANTOS SOUZA, tentou esconder algum objeto no interior do carro. Durante busca veicular, esta equipe logrou êxito em localizar na coluna do veículo, 14 porções médias (pedras) de substância análoga a pasta base de cocaína, R$ 259,00 em moeda nacional, uma maquininha de passar cartão e um celular Samsung de cor azul e um celular Motorola de cor vermelha. Ao indagar o suspeito a respeito da referida droga o mesmo nos informou que iria ‘virar’ a mesma para comercialização e que teria pego a referida droga de um tal de ‘BOLIVIANCY, que este estaria entregando entorpecentes em toda a cidade’
.
[...]

In casu, com relação ao Indiciado JOSÉ ADRIANO CRUZ DA SILVA, verifica-se que o mesmo usa o tráfico como meio de vida, tanto que possui uma condenação penal pelo delito em questão, como se vê na guia de execução penal de n° 5445-70.2008.811.0055 - ID. 106736, além do fato de confirmar a traficância quando inquirido na DEPOL.

Nesse sentido, a materialidade e os indícios suficientes de autoria estão bem delineados nos autos.

Ademais, vale ressaltar que a quantidade de droga encontrada, conforme consta no Laudo de Constatação n° 600.2.04.2020.005344-01, de 13,725 quilogramas de cocaína, distribuídas em 14 porções embaladas, caracterizam a traficância. Outrossim, reitera-se que o indiciado confirmou em seu depoimento que iria ‘virar’ os entorpecentes para comercialização.

Veja que esse fator é um indicativo claro de que, se colocado em liberdade, voltará a mesma prática delituosa e, por consequência, continuar o abalo à ordem pública originado de suas ações.

Portanto, diante desse panorama, a liberdade provisória, ainda que acompanhada por alguma das medidas cautelares alternativas, não é suficiente para o desiderato legal, não sendo recomendada para o especifico caso em apreço, pelo menos por hora. Com efeito, em liberdade, há indicativos de que os autuados poderão continuar praticando os mesmos atos e que poderão, quiçá, ter um resultado ainda mais grave. [...]

Assim, com fundamento no art. 310, inc. II, do CPP, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE do indiciado JOSÉ ADRIANO CRUZ DA SILVA [...].”
(Silvio Mendonça Ribeiro Filho, juiz de Direito - ID 43800498)

Pois bem.

A análise das provas da autoria delitiva, sob assertiva de que o paciente não teria sido preso vendendo drogas para usuários ou com petrechos para tráfico, retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
Habeas Corpus.

Aplicável o Enunciado Criminal 42 deste e. Tribunal,
in verbis
:
“Não se
revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”
(
www.tjmt.jus.br
).

Outrossim, a aferição sobre a destinação da droga para uso próprio também demanda
“incursão no conjunto fático-probatório, inadmissível na via eleita, dada a natureza do
mandamus
, pois, como é sabido, não se admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção coligidos nos autos”
(TJMT, HC n° 173825/2015 - Relator: Dr. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues - 1o.2.2016).

Por seu turno, a decisão constritiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada em indicativos de envolvimento do paciente em tráfico de drogas, extraída da apreensão de 14 (catorze) porções de cocaína, com peso de 13,725g (treze quilos, setecentos gramas e vinte e cinco decigramas), e informações anônimas sobre vendas de substâncias entorpecentes, em seu veículo,
“na modalidade delivery”
, bem como na reiteração delitiva do paciente, o qual possui duas condenações por tráfico de droga e furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
(
Processo Executivo - SEEU 0005445-70.2008.8.11.0055
).

A natureza da droga [cocaína], a quantidade [mais de treze quilos] e a forma de acondicionamento [porções] somadas ao risco de reiteração delitiva
justificam a ordem de prisão cautelar.
(STF,
HC no 128.779; STF, HC no 135.418; STF, HC no 135.105; STF, HC no 137558AgR; STJ, HC no 548.474/GO - 23.3.2020; STJ, RHC no 122.329/RS - 5.3.2020)

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 6 deste e. Tribunal:

“O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.”
(
www.tjmt.jus.br
)

Quanto aos predicados pessoais, não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, consoante pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (RHC no 122.780/SC – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro - 18.3.2020)
, notadamente em tráfico de drogas, diante de seus efeitos difusos à saúde e à segurança pública.

Anote-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante às medidas cautelares alternativas, não se verifica que seriam suficientes para preservar a ordem pública ao considerar a reiteração delitiva específica

do paciente
(STJ, HC no 560.805/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 2.3.2020), sobretudo a prisão em flagrante durante cumprimento de pena em regime semiaberto (
https://seeu.pje.jus.br - NU 0005445-70.2008.8.11.0055
),

visto que

“
reveste-se de relevante reprovabilidade e mostra-se incompatível com a concessão da liberdade provisória com [...] medidas cautelares diversas da prisão”
(TJMT, RSE no 143169/2016 - Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 17.11.2016).

Enfim, a possibilidade de flexibilização da custódia cautelar visando preservar a saúde do preso deve ser analisada pelo Juízo singular, responsável pela expedição do mandado de prisão, sobretudo porque o paciente não se encontra no grupo de risco e inexiste informações acerca das condições do estabelecimento prisional. (STJ, PET no AREsp 1523469 - Relatora: Min.a Laurita Vaz - 31.3.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2020